Tribunal: TJMT
Processo: 1001521-81.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001521-81.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME - CNPJ: 07.236.948/0001-90 (APELANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.139.615/0002-96 (APELADO), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), LEANDRO VICENTE FARIAS - CPF: 011.217.421-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO – ART. 485, VI, CPC – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Presentes o interesse processual de discussão acerca da causa debendi do título de crédito, indevida a extinção do feito com base no artigo 485, inc. VI, do CP.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Construtora João de Barro Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de desconstituição de títulos cambiais que move em desfavor da Paraná Comercio de Materiais Elétricos e Serviços Ltda., julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. VI, do CPC.

Inconformada, a apelante defende que a ação monitória é procedimento especial de cobrança, e a presente ação busca desconstituir o débito da relação jurídica, não havendo que se falar na sua extinção.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 95181999).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que a Construtora João de Barro Ltda. ajuizou ação de desconstituição de débito contra a Paraná Comercio de Materiais Elétricos e Serviços Ltda., requerendo a desconstituição do débito por ocasião das falhas apresentadas nos postes, do não cumprimento das obrigações da requerida quanto ao fornecimento dos documentos da execução da obra e dos defeitos revelados nos materiais fornecidos - lâmpadas.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento da existência de ação monitoria, em que figuram mesmas partes e o objeto da demanda são as notas cambiais discutidas na presente ação, foram constituídas de pleno direito em título executivo judicial, restou evidenciada a perda superveniente, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. VI, do CPC/15 (id. 95181989).

Pois bem. Com a devida vênia, entendo que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto, pois, o
fundamento da sentença está centrado na perda superveniente da ação de desconstituição do débito em face da ação monitória ter constituído o título em executivo judicial.

Ora, o fundamento constante dos pedidos na referida ação é de nulidade do negócio, sendo que na ação monitória fundamenta-se no pedido de pagamento da quantia consubstanciada no título. Por óbvio que o objeto de ambas é comum, ou seja, ambas têm por fundamento as notas promissórias, recomendável inclusive a reunião de ambos os processos para julgamento simultâneo, mas não sua extinção.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24

de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021